Tribunal: TJMT
Processo: 0017584-83.2014.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017584-83.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUNIOR CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.183.281-81 (EMBARGANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 041.937.711-56 (EMBARGANTE), JOSE ALVES PEREIRA (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO DA SILVA (VÍTIMA), ARIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 028.133.404-80 (ASSISTENTE), ANA PAULA(ESPOSA DE JUNIOR CESAR) (ASSISTENTE), ALDIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 009.686.454-02 (ASSISTENTE), FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.947.341-36 (ASSISTENTE), AVANEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.783.531-95 (ASSISTENTE), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, manteve integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pelos crimes de tentativa de duplo homicídio qualificado e roubo majorado. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais e jurisprudência, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para futura interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela defesa, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 619 do CPP restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, incluindo as teses defensivas sobre legítima defesa, ausência de dolo específico e participação do corréu.

5.
A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais citados pela defesa não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida, o que permite a caracterização do prequestionamento implícito, conforme jurisprudência do STJ.

6.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando o enfrentamento adequado das questões relevantes à solução do caso.

7.
O voto condutor do acórdão impugnado demonstrou coerência, clareza e adequação técnica ao analisar a prova dos autos e aplicar os fundamentos jurídicos pertinentes à manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a matéria for devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0017584-83.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: JUNIOR CESAR PEREIRA DOS SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por
Júnior César Pereira
d
os Santos
e
Jonathan
d
os Santos Carvalho
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal
,
no bojo do Recurso em Sentido Estrito nº 0017584-83.2014.8.11.0042, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O
s embargantes alegam a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre a suposta contrariedade entre o
decisum
e os artigos 239, 413, §1º, 414, 415, IV e 419 do Código de Processo Penal, bem como os artigos 13, 29, 71 e 121 do Código Penal, além de jurisprudência dos tribunais superiores.

Pugnam, com isso, pelo provimento dos
de
claratórios
para fins de prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso especial, sustentando que as omissões apontadas comprometeriam a integridade e exaurimento da prestação jurisdicional.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso
de embargos de declaração
.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo quando travestida de alegada omissão.

No caso concreto,
não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

O voto condutor do acórdão embargado, de minha relatoria (
id.
291463353), expôs com clareza argumentativa e coerência lógica as razões pelas quais se concluiu pela manutenção da decisão de pronúncia dos embargantes pelos crimes de tentativa de duplo homicídio qualificado e roubo majorado, repelindo, de forma expressa e motivada, as teses defensivas relativas à legítima defesa, desclassificação para lesão corporal, ausência de dolo específico quanto ao roubo, bem como a pretensão de impronúncia quanto ao corréu Jonathan.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, não houve omissão sobre os fundamentos legais e fáticos invocados, ainda que o acórdão não tenha reproduzido, de forma literal, cada artigo de lei citado pela defesa.

Ademais, conforme reforçado pelo parecer ministerial, é pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente, de forma suficiente, os temas essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em exame, o voto embargado
e
xaminou a dinâmica dos fatos com base no conjunto probatório, incluindo laudos periciais, depoimentos das vítimas e testemunhos convergentes
, a
nalis
ando
tecnicamente a conduta de cada acusado, distinguindo autoria direta e participação
e, consequentemente, a
fast
ando
com rigor jurídico e sensibilidade probatória as teses defensivas, com fulcro em jurisprudência consolidada.

As omissões alegadas não se sustentam à luz da decisão prolatada, que foi densa, fundamentada e conclusiva, respeitando os contornos legais e constitucionais da atuação jurisdicional.

Em se tratando de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, importante reiterar que o STJ também admite a técnica do prequestionamento implícito, quando a matéria foi devidamente debatida e decidida, como no presente caso.

Além disso, deve-se
repisar
que o julgador não está vinculado à obrigação de responder, de forma tópica e exaustiva, a cada alegação da parte, quando a decisão já se assenta em fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Trata-se de entendimento consolidado na doutrina e reafirmado em julgados emblemáticos
.

In
casu
, o acórdão embargado analisou a tese de legítima defesa à luz das declarações das vítimas e do laudo pericial
e e
nfrentou a controvérsia quanto ao dolo específico na subtração do veículo, alinhando-se à orientação dominante sobre o tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Quanto à conduta de Jonathan dos Santos Carvalho, fundamentou-se no art. 29 do Código Penal, reconhecendo sua contribuição essencial à prática criminosa, com base em elementos concretos dos autos.

Não se trata, portanto, de decisão omissa ou obscura, mas sim de pronunciamento coerente, devidamente motivado e aderente ao conjunto probatório.

Rejeitar os embargos, pois, não é negar o direito de recorrer, mas preservar a integridade do sistema recursal, assegurando que cada instrumento cumpra a função que lhe é própria e que a jurisdição seja prestada com clareza, mas também com firmeza.

Diante do exposto, conhecidas as pretensões de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025